Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 129, §13o do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos.3.1.Entretanto, revelando-se frágil o acervo probatório quanto a materialidade e a autoria, impõe-se a absolvição por falta de provas, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 129, §13o do Código Penal; CPP, art. 386, inciso VII.; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT,Acórdão 1991469, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; Acórdão 2055432, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2025; Acórdão 1992398, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025.